Tribunal: TJES
Processo: 5005602-20.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005602-20.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUZIA TALHAFERRO MARTINS
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005602-20.2021.8.08.0011
.

APELANTE:
LUZIA TALHAFERRO MARTINS.

APELADO
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUZIA TALHAFERRO MARTINS
contra r. sentença de id n. 2053036 que nos autos da “ação de reparação de danos morais” ajuizada por ela em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
julgou improcedente o pedido exordial.

Nas razões do recurso (id 2053041) alegou a apelante, em síntese, que (i) faz jus a indenização por dano moral porque foi creditado o valor de R$ 1.511,41 (um mil, quinhentos e onze reais e quarenta e um centavos) da sua conta bancária relativo a primeira parcela do empréstimo consignado que não contratou; (ii) a recorrente é idosa, aposentada e hipossuficiente; (iii) o fato do imbróglio ter sido resolvido administrativamente não impede a condenação por danos morais.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a r. sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (fl. 14 id 2053041).

Contrarrazões no id n. 2053049, nelas o apelado suscitou preliminar de “ausência de interesse processual” e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005602-20.2021.8.08.0011
.

APELANTE:
LUZIA TALHAFERRO MARTINS.

APELADO
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUZIA TALHAFERRO MARTINS
contra r. sentença de id n. 2053036 que nos autos da “ação de reparação de danos morais” ajuizada por ela em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
julgou improcedente o pedido exordial.

Nas razões do recurso (id 2053041) alegou a apelante, em síntese, que (i) faz jus a indenização por dano moral porque foi creditado o valor de R$ 1.511,41 (um mil, quinhentos e onze reais e quarenta e um centavos) da sua conta bancária relativo a primeira parcela do empréstimo consignado que não contratou; (ii) a recorrente é idosa, aposentada e hipossuficiente; (iii) o fato do imbróglio ter sido resolvido administrativamente não impede a condenação por danos morais.

Pois bem.

De início destaco que não conheço da preliminar suscitada em contrarrazões pugnando pelo reconhecimento da “falta de interesse processual/perda do objeto” (fls. 3 do id n. 2053049) porque houve preclusão da matéria, devendo a mesma ter sido impugnada em recurso próprio.

Em relação ao mérito do recurso destaco que, não há dúvida que a apelante foi vítima de fraude em contrato de empréstimo consignado (nº 010016074172) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 36,44 (trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Tal fato, inclusive, foi reconhecido pela apelada que procedeu com o cancelamento/desaverbação do antes do ajuizamento da presente ação.

Portanto, o ajuizamento da ação tem como objetivo apenas a condenação do apelado ao pagamento de dano moral.

Insta consignar que o dano moral é entendido como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Ademais, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.” (EDcl no AREsp 626.695/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 18/06/2015).

No caso dos autos, verifico que a apelante tomou conhecimento da existência de empréstimo consignado em seu nome em razão de ter sido creditado um valor de R$ 1.511,41 (um mil quinhentos e onze reais e quarenta e um centavos) na sua conta bancária.

Ademais, com bem salientado na
ratio decidendi
expendida pelo MM. Juiz de primeiro grau:

[...] apesar de ter havido oferta de serviço não solicitado pela autora Luzia,
o contrato foi cancelado/liquidado na via administrativa,
em 22 fevereiro deste ano (vide fls.13/ID 10347495),
com a devolução da única parcela que chegou a ser descontada
, tudo antes de o pedido ter sido ajuizado o que ocorreu no dia 05 de outubro passado, portanto, oito meses depois do cancelamento/exclusão.

Desta forma, no presente caso tem-se que foi realizado apenas um desconto indevido relativo a primeira parcela no valor de R$ 36,44 (trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), tendo o banco procedido com a restituição na via administrativa, antes do ajuizamento da presente ação. Ademais, não restou demonstrado que a referida subtração foi capaz de gerar sofrimento ou atentar contra a reputação, honra, integridade psicológica ou honra, tampouco que influenciou negativamente do sustento do apelante, de modo que não ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana.

Sobre o ponto em questão, cito o entendimento dos egrégio Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO CANCELADO NO MESMO MÊS DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cabe indenização por dano moral quando efetuado apenas um desconto indevido e de pequeno valor, sendo a irregularidade sanada de imediato pelo banco, devendo eventual valor cobrado ser restituído na forma simpl
es.(TJMS; AC 0801599-94.2020.8.12.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 28/07/2021; Pág. 115)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - VALORES JÁ RESTITUÍDOS NA VIA ADMINISTRATIVA.O desconto indevido de apenas duas parcelas no benefício previdenciário da parte autora, aliado ao fato de que o contrato foi cancelado na via administrativa antes do ajuizamento da ação, não configura situação ensejadora de danos morais, por inexistir ofensa aos direitos da personalidade. Se houve restituição extrajudicial, em dobro, das parcelas descontadas indevidamente do benefício da parte autora, deve ser indeferido seu pedido de repetição do indébito.(TJ-MG - AC: 10000205880644001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRATO CANCELADO E EXCLUÍDO COM DESCONTE DE APENAS UMA PARCELA DE VALOR MÓDICO AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. Não cabe indenização por dano moral quando efetuado um desconto de R$ 20,24 na conta do autor, sendo a irregularidade sanada em seguida pelo banco. Recurso do autor desprovido e do banco parcialmente provido.(TJMS; AC 0800984-70.2016.8.12.0004; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 08/11/2019; Pág. 80)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial de 10% para 11% (onze por cento) do valor da causa. Por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita a obrigação dela de pagar custas processuais e honorários advocatícios ficará sob condição de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Ed. Saraiva, 2010, p. 377.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005602-20.2021.8.08.0011
.

APELANTE:
LUZIA TALHAFERRO MARTINS.

APELADO
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Não deve ser conhecida a preliminar suscitada em contrarrazões porque houve preclusão da matéria, devendo a mesma ter sido impugnada em recurso próprio.

2. - O desconto indevido de apenas uma parcela no benefício previdenciário da parte autora no valor de R$ 36,44 (trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), aliado ao fato de que o contrato foi cancelado e o valor restituído na via administrativa antes do ajuizamento da ação, não configura situação ensejadora de danos morais, por inexistir ofensa aos direitos da personalidade.

2 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.